Tribunal: TJES
Processo: 5003166-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003166-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em face da decisão (Id n .20607617) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, bem como o pedido de parcelamento de custas processuais, sob o fundamento de que “o agravante exerce atividade profissional, o que certamente lhe resulta nos respectivos rendimentos, não apresentando qualquer elemento comprobatório do enfrentamento de gastos extraordinários” e que “extrai-se da própria narrativa trazida na inicial que a relação jurídica estabelecida entre as partes teve por objeto valor superior a R$120.000,00, o que não se coaduna com a miserabilidade afirmada, eis que, acaso de fato se tratasse de hipossuficiente, sequer teria a alcançado a concessão de crédito tão significativo”. Ainda na decisão guerreada, o Magistrado a quo registrou que “a parte autora se encontra assistida por advogado particular, o que, somado aos demais elementos acima indicados, revela capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e da família”.

Em seu recurso, o agravante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não ter como arcar com as despesas processuais.

Afirma que o fato do autor ser lavrador, tem-se que seu trabalho proporciona rendimentos, porém não no patamar suficiente para arcar com as custas processuais deste feito, com valor da causa elevado.

Por meio da decisão lançada no ID nº 4676828, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder o benefício da assistência judiciária ao agravante.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6225312, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 6804397 determinando a intimação do recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo, sobreveio petitório lançado no ID nº 7143897, pleiteando a dilação do prazo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em face da decisão (Id n .20607617) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, bem como o pedido de parcelamento de custas processuais, sob o fundamento de que “o agravante exerce atividade profissional, o que certamente lhe resulta nos respectivos rendimentos, não apresentando qualquer elemento comprobatório do enfrentamento de gastos extraordinários” e que “extrai-se da própria narrativa trazida na inicial que a relação jurídica estabelecida entre as partes teve por objeto valor superior a R$120.000,00, o que não se coaduna com a miserabilidade afirmada, eis que, acaso de fato se tratasse de hipossuficiente, sequer teria a alcançado a concessão de crédito tão significativo”. Ainda na decisão guerreada, o Magistrado a quo registrou que “a parte autora se encontra assistida por advogado particular, o que, somado aos demais elementos acima indicados, revela capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e da família”.

Em seu recurso, o agravante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não ter como arcar com as despesas processuais.

Afirma que o fato do autor ser lavrador, tem-se que seu trabalho proporciona rendimentos, porém não no patamar suficiente para arcar com as custas processuais deste feito, com valor da causa elevado.

Por meio da decisão lançada no ID nº 4676828, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder o benefício da assistência judiciária ao agravante.

Na sequência, em que pese a respeitável decisão proferida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, por meio de despacho lançado no ID nº 6804397, identifiquei a existência de indícios que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, considerando o teor do art. 99, §2º, do Diploma Processual Civil, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que embasassem a gratuidade da justiça,
pelo menos
:
(i)
declaração de imposto de renda do último exercício de 2023 (ano-calendário 2022);
(ii)
extratos bancários dos últimos três meses de contas em titularidade da parte recorrente; e
(iii)
, em caso de alegação de comprometimento de renda, planilha organizada, declarando e comprovando as eventuais receitas totais auferidas nos últimos 3 (três) meses, bem como as despesas referentes ao mesmo período;

Após o decurso do prazo, sobreveio petitório lançado no ID nº 7143897, pleiteando a dilação do prazo.

Inicialmente, registro que o pedido de dilação de prazo foi apresentado pelo Agravante quando já escoado o prazo outrora concedido, caracterizando a preclusão temporal.

Vejamos as disposições do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA NS. 115 E 187 DESTA CORTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO FORMULADO APÓS SEU TRANSCURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

V - Impossibilitada a análise do requerimento de dilação de prazo, porquanto apresentado após o transcurso, in albis, do anteriormente assinalado e, portanto, caracterizada a preclusão temporal.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.042.586/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Em evolução, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

Analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial dos autos em apenso ao originário do presente recurso tem por objeto o adimplemento do valor de R$ 123.515,80 (cento e vinte e três mil e quinhentos e quinze reais e oitenta centavos), referente a Cédula Rural Pignoratícia Nr. 40/05122-6.

Nessa linha, importante ater-se ao fato de que a obtenção do crédito perpassa, necessariamente, por avaliação da capacidade financeira daquele que contrai a dívida.

Dessa forma, considerando a existência de fortes indícios que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, bem como a ausência de juntada de documentos aptos a comprovar a alegada miserabilidade, deve ser mantida a decisão
a quo.

Ademais, “[...] tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. [...] Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

Ressalto ainda que, da narrativa dos autos, a dificuldade econômica do agravante se deu em razão do seu endividamento descontrolado, o que não autoriza, per si, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
O pedido de dilação de prazo foi apresentado pelo Agravante quando já escoado o prazo outrora concedido, caracterizando a preclusão temporal, conforme previsão do art. 139, parágrafo único, do CPC.

2)
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

3)
Analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial dos autos em apenso ao originário do presente recurso tem por objeto o adimplemento do valor de R$ 123.515,80 (cento e vinte e três mil e quinhentos e quinze reais e oitenta centavos), referente a Cédula Rural Pignoratícia Nr. 40/05122-6. Nessa linha, importante ater-se ao fato de que a obtenção do crédito perpassa, necessariamente, por avaliação da capacidade financeira daquele que contrai a dívida.

4)
Dessa forma, considerando a existência de fortes indícios que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, bem como a ausência de juntada de documentos aptos a comprovar a alegada miserabilidade, deve ser mantida a decisão
a quo.
Ademais, “[...] tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. [...] Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.